Tribunal: CARF
Processo: 10650.720267/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.720267/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.467 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
ANTONIO MARQUES GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA - VTN. IMÓVEL LOCALIZADO EM MAIS DE
UM MUNICÍPIO
O imóvel que pertencer a mais de um município deverá ser enquadrado no
município onde fique a sede do imóvel e, se esta não existir, será enquadrado
no município onde se localize a maior parte do imóvel, para fins de apuração
do ITR (art. 1o, § 3o Lei no 9.393/96, art. 7o, § 1o do RITR/2002, e art. 6o, § 1o
da IN SRF no 256/2002).
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
Não tendo sido apresentado laudo de avaliação do imóvel com fundamentação
e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, o valor do VTN deve ser arbitrado com base no
Sistema de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96
e da Portaria SRF no 447.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720267/2009-62
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720267/2009-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ANTONIO MARQUES
GUIMARÃES contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília – DRJ/BSB –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter o arbitramento do
valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da Receita
Federal do Brasil.
Em sede de impugnação (f. 29/35) afirmou que não poderia ter sido utilizado o
sistema SIPT para avaliação, uma vez que a “(...) composição dos 6.037,9 hectares que compõe o
imóvel sofre a influência da localização a qual aponta para (três) municípios diversos e o valor
arbitrado considerou, data vênia, os valores atribuídos pelo SIPT apenas no município de
Planura/MG.” (f. 29/31) Acrescentou ter providenciado
(...) Laudo Técnico de Avaliação - LTA, realizado pelos
profissionais
MANOEL
LUIS
NETO
—
ENGENHEIRO
AGRÔNOMO
e
EDSON
FERREIRA
ARANTES
—
ENGENHEIRO AGRIMENSOR, os quais fizeram levantamento
aprofundado de toda a propriedade e criteriosamente
classificaram o uso do imóvel em três classes: II, III e VIII,
levando-se em conta capacidade de uso e o valor da terra nua, vide
fis. 6 do LTA. (f. 31)
À impugnação foram acostados, dentre outros, o Certificado de Cadastro do
Imóvel Rural 2003/2004/2005, as certidões do imóvel, o laudo técnico de avaliação, a certidão
da Prefeitura de Planura, as certidões de compra e venda, as ARTs, o relatório fotográfico, além
do levantamento planimétrico Fazenda Reunidas da Barragem – f. 36/365.
A decisão recorrida, ao apreciar a documentação carreada, não acolheu a
pretensão do ora recorrente, lançando, para tanto, as seguintes razões:
[P]rocedendo-se a análise desse “Laudo Técnico”, formo
convicção de que o mesmo não se mostra documento hábil para
demonstrar, de forma convincente, o valor da terra nua (VTN) do
imóvel avaliado, a preços de 1o/01/2005, que, em última análise, é
o que se busca nos autos..
Em relação à avaliação propriamente dita, observa-se que os
autores do trabalho utilizaram o método comparativo de dados
de mercado e como fontes de pesquisa de preços de terras na
região onde se localiza o imóvel – englobando os três
municípios citados os valores de pauta fornecidos pela
Prefeitura Municipal de Planura – MG e 04 (quatro) dados de
mercado coletados junto aos Cartórios de Registro de Imóveis
de Barretos – SP e Planura – MG, com áreas totais variando de
43,3 ha a 442,8 ha, portanto, bem inferiores à área do imóvel
tratado nos autos.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720267/2009-62

Ocorre que, de acordo com a NBR 14.6533, quando as amostras
forem objeto de homogeneização, deve-se observar o anexo “B” da
Norma, onde os atributos devem ser o mais semelhante possível ao
do imóvel avaliando (devem estar contidos entre 0,50 e 1,50),
devem guardar semelhança quanto à sua localização, quanto à
destinação e capacidade de uso, que os dados sejam
contemporâneos e obtidos na mesma região geoeconômica.
Enfim, para atingir grau II de fundamentação e precisão, conforme
exigido pela autoridade fiscal, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533 da ABNT, com
a
apuração
de
dados
de
mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05
(cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características
semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior tratamento
estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1
dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a
análise de regressão ou a homogeneização dos dados, conforme
demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma,
de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel
avaliado, a preços de 01/01/2005, em intervalo de confiança
mínimo e máximo de 80%.
Ademais, considerando-se que o VTN/ha apontado pelo autor do
trabalho não só ficou inferior ao VTN/ha médio apontado no SIPT,
mas também ao próprio VTN apurado pelo Contribuinte na sua
DITR/2005, sugerindo a hipótese de erro de fato na apuração da
base de cálculo do imposto, o acatamento da pretensão do
contribuinte exigiria uma demonstração que não deixasse dúvidas
da inferioridade do imóvel em relação aos outros existentes na
região, o que não aconteceu.
Ao contrário, o próprio laudo técnico demonstra que o imóvel
possui características normais para aquela região, destacando,
quanto ao solo e o relevo das suas terras, que: “São solos com
relevo plano ou suavemente ondulado, com declives menores que
8%, profundos, permeáveis, não sujeito à inundação, sem
pedregosidade e sem microrrelevo”, sendo que, mais de 80% das
suas terras são classificadas nas classes II (2.274,96 ha) e III
(3.090,69 ha), de capacidade de uso, segundo a classificação de
Norton.
Ademais, verifica-se que, com base nos dados informados pelo
Contribuinte na sua DITR/2005, o imóvel foi tributado com a
alíquota mínima prevista para a sua dimensão (0,45%), por
registrar grau de utilização da sua área aproveitável de 100%,
evidenciando que o mesmo não possui qualquer característica
desfavorável, que prejudicasse a integral utilização das suas
áreas aproveitáveis na atividade rural (pecuária/produção
vegetal).
Assim, entendo que o “Laudo Técnico de Avaliação”
apresentado não demonstra, de maneira clara e convincente, o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1o/01/2005, nem a
existência de características particulares desfavoráveis que
deixassem clara sua inferioridade em relação aos outros
imóveis existentes na região, para justificar um VTN/ha abaixo
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720267/2009-62

do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT. (f. 380 /381;
sublinhas deste voto)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 21/05/2012, recurso
voluntário (f. 387/392), replicando as mesmas teses declinadas em sede de impugnação. Pediu
(...) a reforma da decisão dos membros da 1a. Turma de
Julgamento, e consequente o cancelamento do crédito tributário
complementar de R$38.472,85 presente na notificação de
lançamento, referente a declaração de 06.71162.15 DITR/2005,
vez que demonstrado categoricamente pelos documentos anexo, a
insubsistência e a improcedência da ação fiscal e do lançamento de
ofício do tributo. (f. 392)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em suas razões, assevera o recorrente que “[d]e fato, o imóvel em que se
discute, DEVE ser melhor avaliado, pois sofre a influência da localização a qual aponta para 3
(três) municípios diversos e o valor arbitrado considerou, data vênia, os valores atribuídos pelo
SIPT apenas no município de Planura/MG.” (f. 388)
Embora reconheça estar equivocado o VTN declarado em DITR , de apenas
R$5.200.000.00 (f. 5 e 9); considera excessivo o arbitrado pela fiscalização de R$9.399.500,83
apurado (f. 4 e 5), com base média dos valores de VTN das DITR de Planura/MG, exercício
2005, com base na aptidão agrícola (f. 375/376).
Inicialmente, não me convenço da tese de que o VTN do imóvel localizado em
mais de um município deva ser calculado com base no tamanho das áreas presentes em cada um
deles. Afinal, de acordo com o art. 1o, § 3o Lei no 9.393/96, o “imóvel que pertencer a mais de
um município deverá ser enquadrado no município onde fique a sede do imóvel e, se esta não
existir, será enquadrado no município onde se localize a maior parte do imóvel” (sublinhas deste
voto), para fins de apuração do ITR. No mesmo sentido, estão o art. 7o, § 1o do RITR/2002 e o
art. 6o, § 1o da IN SRF no 256/2002.
No presente caso, a sede do imóvel objeto de tributação é o município de
Planura – MG, conforme declarado pelo próprio recorrente na DITR/2005 (“04 – DISTRITO
SEDE, 05 - MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL (DOMICILIO TRIBUTÁRIO)
PLANURA, 06 - UF MG” - f. 07), informação esta corroborada no laudo por ele apresentado –
“vide” f. 306.
Conforme determina o art. 14 da Lei no 9.393/96,
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720267/2009-62

determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447/2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Os parâmetros para o arbitramento do VTN estão
incrustrados no art. 12 da Lei no 8.629/93, que assim dispõe:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual
de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e
acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis,
observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
Tendo sido o VTN arbitrado em estrita observância aos parâmetros legais – cf. f. 4
e 375/376 –, caberia o recorrente apresentar
[l]audo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com
grau de fundamentação e precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo
e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias)
ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1° de janeiro de
2005, a preço de mercado. (f. 12)
Do escrutínio do laudo apresentado (f. 304/327) fica evidente não ter sido
realizada pesquisa de valores com apuração de mercado (transações, ofertas, opiniões),
referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais com características semelhantes às do imóvel
avaliado, conforme determinado pela NBR no 14.653-3. Como bem apontado pela DRJ, para se
chegar ao valor do imóvel, foram utilizados apenas 4 (quatro) imóveis de referência, localizados
em Municípios e Estados até díspares ao que se encontra o objeto da autuação – “vide”f. 332,
336, 342 e 348. Assim, por não cumprir o laudo apresentado pelo os requisitos previstos na
NBRno 14.653-3, é inapto a demonstrar o VTN pretendido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.720267/2009-62

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital